Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714006-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENIRES MENDES CORNELIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O O SINDIRETA peticionou requerendo a retirada de pauta e suspensão do julgamento do presente apelo, mediante argumento de que há incidente de resolução de demandas repetitivas em curso – IRDR 0738744-85.2022.8.07.0000. No entanto, mediante consulta aos referidos autos eletrônicos, verifica-se inexistir determinação de sobrestamento de processos em curso que versem sobre a matéria, eis que a admissibilidade do IRDR sequer foi apreciada pelo órgão colegiado. Ademais, cumpre consignar que o peticionante sequer é parte no presente agravo de instrumento. Diante disso, nada há a prover quanto ao pedido de ID no 41719926. Prossiga-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator